Tribunal: TJSP
Processo: 2001763-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Ex-Policial Militar, expulso da Corporação após regular processo administrativo disciplinar, em vista de conduta desonrosa e incompatível com a função. Pretensão de anular o PAD, com consequente reintegração ao cargo. Inadmissibilidade. Interposição de recurso hierárquico pleiteando a reconsideração do ato de expulsão. Impetração que tem como termo a quo a data da

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Ex-Policial Militar, expulso da Corporação após regular processo administrativo disciplinar, em vista de conduta desonrosa e incompatível com a função. Pretensão de anular o PAD, com consequente reintegração ao cargo. Inadmissibilidade. Interposição de recurso hierárquico pleiteando a reconsideração do ato de expulsão. Impetração que tem como termo a quo a data da ciência inequívoca da decisão impugnada. Decadência caracterizada. Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe prazo mandamental. Extinção do processo sem resolução do mérito. Não obstante a consumação da decadência, ausente direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Prevalência do mérito do ato administrativo. PAD que observou as garantias constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Processo extinto com julgamento de mérito. Segurança denegada. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000065298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2001763-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ADRIANO PEGORARI DO NASCIMENTO, é agravado GOVERNADOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
2
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Adriano Pegorari do Nascimento
Agravado: Governador do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6711/20
Mandado de segurança. São Paulo. Ex-Policial Militar,
expulso
da
Corporação
após
regular
processo
administrativo disciplinar, em vista de conduta desonrosa e
incompatível com a função. Pretensão de anular o PAD,
com consequente reintegração ao cargo. Inadmissibilidade.
Interposição
de
recurso
hierárquico
pleiteando
a
reconsideração do ato de expulsão. Impetração que tem
como termo a quo a data da ciência inequívoca da decisão
impugnada.
Decadência
caracterizada.
Pedido
de
reconsideração que não suspende nem interrompe prazo
mandamental. Extinção do processo sem resolução do
mérito. Não obstante a consumação da decadência, ausente
direito líquido e certo amparável por mandado de
segurança. Prevalência do mérito do ato administrativo.
PAD que observou as garantias constitucionais de ampla
defesa, contraditório e devido processo legal. Processo
extinto com julgamento de mérito. Segurança denegada.
Agravo interno não provido.
V I S T O S.
Proferida decisão que indeferiu a petição inicial e
denegou mandado de segurança objetivando o provimento do recurso hierárquico
interposto do ato administrativo que expulsou Policial Militar das fileiras da Corporação
(p. 1483/1491), apresentou o impetrante agravo interno alegando que o pedido de
reconsideração não se confunde com o pedido de revisão administrativa e que houve
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, porquanto o julgamento realizado pelo
Conselho de Disciplina se realizou em sessão secreta; certificou-se o decurso do
prazo para manifestação do agravado (p. 23); a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante, não é o
caso de rever a decisão que indeferiu a inicial e denegou a segurança, pela absoluta
falta do direito líquido e certo alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
3
Inicialmente, no que se refere à alegação de
cerceamento de defesa, é imperioso ressaltar desde logo que, ao contrário do que
supôs o agravante, o Conselho de Disciplina não julga nem impõe pena, pois se trata
de órgão instrutor, não decisório; cabe ao Conselho tão somente opinar sobre o
processo administrativo e propor a solução que entender cabível.
Ademais, ao lado do fato de ter sido oportunizado o
oferecimento de alegações finais subscritas por advogado, nenhum impedimento ou
suspeição dos membros do Conselho de Disciplina foi arguido na fase administrativa;
o parecer foi assinado pelos três oficiais componentes do Conselho. Em suma, não há
previsão legal nem regulamentar para a participação da defesa nesse momento do
processo administrativo que não consiste em “sessão de julgamento” e não se
divisa no quê a defesa teria sido, nisso, cerceada.
Em
relação
aos
demais
aspectos,
constou
expressamente da decisão agravada que o ato administrativo que pretende o
impetrante ver anulado foi publicado no Diário Oficial do Executivo em 05 de setembro
de 2015 (p. 1477), portanto, 1588 (mil, quinhentos e oitenta e oito) dias antes da
impetração, que se deu em 10 de janeiro de 2020.
Disse-se consumada a decadência da pretensão
deduzida pela via mandamental, na medida em que o prazo de 120 (cento e vinte)
dias contados da ciência inequívoca da decisão impugnada escoou-se há muito,
consoante dispõe o art. 23, da Lei n. 12.016/2009, não, como erroneamente pretendeu
o impetrante, do termo final em que deveria ter sido emitido o despacho decisório do
pedido de revisão administrativa ofertado ao Governador do Estado em 12 de julho de
2019.
Ressaltou-se que os pedidos de revisão do processo
administrativo, formulados inicialmente ao Comandante Geral da Polícia Militar e,
depois, ao Governador do Estado de São Paulo, não interrompem o prazo decadencial
de que trata o sobredito art. 23, da Lei n. 12.016/2009, consoante o que se extrai da
Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal: “Pedido de reconsideração na via
administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”.
Aduziu-se a inviabilidade da tese de que o prazo
para veicular o inconformismo por meio desta impetração teria seu termo a quo a partir
da intimação do indeferimento, pela autoridade impetrada, do pedido de
reconsideração apresentado, na medida em que esse pedido não interrompe o prazo
para o ajuizamento de mandado de segurança, como, aliás, se depreende da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
4
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL
E
PROCESSO
CIVIL

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA -
CONFIGURAÇÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA -
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL - SÚMULA 430 DO STF -
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O março inicial do prazo decadencial para a
impetração do mandado de segurança é o ato que enseja efetivo prejuízo. 2. Pedido
de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança. Súmula no 430 do STF. 3. Opera-se a decadência se o mandado de
segurança é impetrado mais de cento e vinte dias após o ato que enseja efetivo
prejuízo à parte. 4. Recurso não provido” (STJ - RMS: 34638 ES 2011/0130175-7,
Relatora: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 14/05/2013, T2 SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. IMPETRAÇÃO APÓS CENTO E VINTE DIAS
DA SUA PUBLICAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO
PARA A IMPETRAÇÃO. SÚMULA 430/STF. DECADÊNCIA. 1. A jurisprudência desta
Corte, em consonância com entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal
(Súmula 430/STF), é pacífica no sentido de que pedido de reconsideração ou de
revisão formulado na via administrativa não interrompe o prazo para a impetração de
mandado de segurança. 2. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no RMS: 25034
RS 2007/0208777-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data
de Julgamento: 15/02/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/03/2011).
No mesmo sentido já decidiu este C. Órgão Especial:
“MANDADO DE SEGURANÇA Impetração em face
de ato Governador do Estado, que não conheceu do recurso autárquico, mantendo a
decisão expulsória Decisão que impôs a pena em 2005 e pedido de revisão
administrativa formulado em 2016, mais de dez anos após a expulsão Mandado de
segurança impetrado em 2017, mais de dez anos após a aplicação da sanção (2005),
ou seja, muito depois de vencido o prazo decadencial de cento e vinte dias (art. 23 da
Lei 12.016/2009) Pedido 'de revisão de pena administrativa agora trazido (...) por meio
do writ constitucional, que não se lastreia em fato novo, equivale ao pedido de
reconsideração' 'Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
5
prazo para o mandado de segurança' (Súmula 430 do STF) Precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça e deste C. Órgão Especial, em casos semelhantes
Reconhecimento da decadência Denegação da segurança, julgado extinto o processo
com fundamento no art. 487, II, CPC, c.c. o art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.
Segurança denegada”. (MS n. 2195161-21.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos
Saletti, j. 23.05.2018).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA.
Impetração contra ato do Exmo. Governador do Estado de São Paulo que aplicou ao
impetrante, policial militar, a pena de expulsão das fileiras da corporação. Interposição
de recurso administrativo contra o ato de expulsão, que resultou improvido, dando
ensejo a novo recurso, hierárquico, com vistas à reconsideração da decisão anterior,
igualmente indeferido. Manejo, então, do mandamus contando-se o prazo da decisão
do último recurso interposto. Inadmissibilidade. Decadência operada. Pedido de
reconsideração que não suspende, nem interrompe prazo mandamental. Extinção do
processo com base no art. 485, IV, do CPC. MANDADO DE SEGURANÇA.
Pretendida reavaliação dos fatos que ensejaram a pena de expulsão das fileiras da
corporação, aplicada ao impetrante. Inadmissibilidade. Ao Judiciário é defeso adentrar
nos critérios de conveniência e oportunidade que levaram a Administração Pública a
decidir neste ou naquele sentido, desde que verificada a observância da legalidade do
ato decisório. Segurança denegada” (MS n. 2009404-17.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Xavier de Aquino, j. 23.05.2018).
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
Policial
militar
expulso da corporação pedido de revisão de pena disciplinar formulado perante o
governador do estado Decadência (art. 23 da Lei 12.016/2009) reconhecida - A
decisão de expulsão, objeto do Processo Administrativo Disciplinar, foi publicada no
Diário Oficial de 21.12.2003, sendo que este mandado de segurança foi impetrado em
27.01.2018, buscando rediscuti-la
Mandado de Segurança denegado” (MS n.
2009345-29.2018.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, j. 16.05.2018).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Demissão à bem do
serviço público. Impetração movida por ex-investigador de polícia contra ato do
Governador do Estado que indeferiu o pleito revisional de processo administrativo
disciplinar que culminou em sua demissão a bem do serviço público. Objetiva a
reforma da decisão administrativa, com reintegração aos quadros da Polícia Civil ou,
subsidiariamente, o reconhecimento do não cometimento de qualquer ilícito por ele,
bem como a condenação do Estado a indenizar o impetrante pelos danos sofridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
6
Pleito não comporta conhecimento. Decadência. Impetração após 120 dias da ciência
do ato impugnado Extinção do processo sem julgamento de mérito Ordem denegada,
nos termos do artigo 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009, combinado com o artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil”. (MS n. 2183464-03.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Péricles Piza, j. 09.05.2018).
Não obstante a manifesta decadência do direito de
impetrar mandado de segurança, demonstrou-se que o pleito tampouco encontra
amparo legal quanto ao mérito.
Como é cediço, o controle judicial sobre os atos
administrativos é unicamente de legalidade, pois não cabe ao Judiciário substituir a
Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar o
exame do mérito do ato administrativo, por não se constituir em instância revisora da
Administração.
Nesse
sentido
a
doutrina
de
HELY LOPES
MEIRELLES ao asseverar que é permitido “ao Poder Judiciário examinar o processo
administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima à luz do devido
processo legal material, e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento
legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram
atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de
defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora
nos limites de sua competência funcional, isto sem tolher o discricionarismo da
Administração quanto à escolha da pena aplicável dentre as consignadas na lei ou
regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou
oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os
motivos e o conteúdo do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente
à lei e aos princípios, em especial aos da proporcionalidade e razoabilidade. Em
suma, o que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade
disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser
confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da
discricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz.” (HELY
LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro, 35a edição, Malheiros).
No caso vertente, depreende-se da documentação
coligida às p. 17/1479 que foram assegurados ao agravante o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa, indispensáveis à regularidade do procedimento
administrativo. Ademais, a ele se assegurou o direito à defesa técnica por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
7
advogado em todas as oportunidades em que necessária a intervenção.
É firme o entendimento, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de que o mandado de segurança
não é via adequada para exame da suficiência do conjunto fático-probatório constante
do processo administrativo disciplinar, a fim de verificar se o impetrante praticou ou
não os atos a ele imputados, que serviram de base para a imposição de penalidade
administrativa. Não há aqui prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e
certo invocado, repita-se.
Nesse sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE. 1 - A participação do
servidor indiciado em todas as fases do processo disciplinar elidiu, no caso concreto, a
alegada nulidade de cerceamento de defesa, máxime quando não se utilizou da
prerrogativa que lhe era facultada pelo art. 106 da Lei no 8.112/90. 2 - O processo
administrativo disciplinar instaurado contra servidor público é especificamente regido
pela Lei no 8.112/90, estabelecendo-se o contraditório com a apresentação da defesa
escrita, após o indiciamento (art. 161), momento em que serão apresentadas e
requeridas todas as provas, e, não havendo previsão para apresentação de alegações
finais, não cabe acrescentar nova fase no processo para tal fim com base na lei
genérica (Lei no 9.784/99), cuja aplicação é apenas subsidiária (art. 69). 3 -
Impossível, em sede de mandado de segurança, a revisão do material fático apurado
em processo administrativo, principalmente quanto à culpabilidade ou
responsabilidade do servidor público. 4 - Constatada a infração disciplinar e aplicada a
sanção, questionar-se sobre a imposição de pena mais rigorosa do que a
recomendada pela comissão processante, caracterizaria incursão sobre o mérito do
julgamento, o que é vedado ao Poder Judiciário, vez que tal atribuição foi conferida à
autoridade administrativa. 5 - Segurança denegada”. (STJ - MS 7453 / DF
(2001/0039781-6) Rel. Ministro PAULO GALLOTTI - S3 - TERCEIRA SEÇÃO, j.
24.09.2003, DJ 04/10/2004, g.n.).
Prevalece essa mesma orientação no âmbito deste
Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE
DISCIPLINA. POLICIAL MILITAR. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM FUNÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
8
MILITAR. PENA DE EXPULSÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. GARANTIAS ASSEGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU
ILEGALIDADES. 1. O controle judicial sobre os atos administrativos é unicamente de
legalidade não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos
que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo.
2. Assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Ato
administrativo amparado pelos elementos de prova. Ausência de prova documental
acerca da existência de ilegalidade, abuso ou desvio de poder. Inexistência de ofensa
a direito líquido e certo. Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso
desprovido”. (9a Câmara de Direito Público Apelação n. 0075328- 29.2006.8.26.0000,
Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 28.09.2011).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Ex-Policial
Militar Estadual Pleito de anulação de ato administrativo e reintegração ao cargo -
Impossibilidade Transgressão disciplinar de natureza grave - Procedimento
Administrativo Disciplinar que culminou com a expulsão Observância das formalidades
e dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa Fatos que
justificam a pena disciplinar aplicada Sentença de improcedência mantida Se a
Administração age dentro da legalidade, em obediência aos princípios constitucionais
do devido processo legal e da ampla defesa, deve ser mantida a pena aplicada, in
casu, expulsão”. (1a Câmara Extraordinária de Direito Público Apelação n.
0017013-13.2011.8.26.0071, Rel. Des. Luiz Ganzerla, j. 27.08.2015, g.n.).
“DIREITO DISCIPLINAR. Exoneração do serviço
público. Soldado da Polícia Militar expulso da Corporação, acusado de comportamento
incompatível com a função. Pleito de reintegração. Impossibilidade. Independência
entre as esferas penal e administrativa. Responsabilidade administrativa que se
assenta num conjunto de deveres funcionais, em que é possível a análise
discricionária do administrador. Arquivamento do IPM por insuficiência de provas. Fato
que não enseja vinculação do administrador. Subsistência de outros fatores
motivadores da não confirmação do servidor. Condutas residuais que, por si só,
justificariam a não confirmação do servidor. Mérito do ato administrativo que não se
submete ao crivo do Poder Judiciário. Sentença de improcedência mantida. Apelação
não provida”. (5a Câmara de Direito Público Apelação n. 9198358-16.2004.8.26.0000,
Rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. 24.10.2011, g.n.).
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE SEGURANÇA

SERVIDOR
MILITAR.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
9
EXPULSÃO. Pretensão inicial voltada à anulação de procedimento administrativo
disciplinar, que culminou com a expulsão pela prática de atos desonrosos e ofensivos
ao decoro profissional que revelam incompatibilidade com a função policial-militar do
impetrante, cumulada com pedido de reintegração de cargo e restabelecimento dos
direitos. Inadmissibilidade. Absolvição do impetrante na esfera penal, nos termos do
art. 386, VI (existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena
(arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se
houver fundada dúvida sobre sua existência), do CPP, por decisão do conselho de
sentença - Não vinculação da Administração. Inaplicabilidade da disposição do art.
138, §3o, da Constituição Estadual. Prevalência do mérito do ato administrativo,
impassível de retificação pelo Poder Judiciário. Controle de legalidade PAD que
resguardou as garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV,
da CF/88) Sentença mantida - Recurso improvido”. (4a Câmara de Direito Público
Apelação n. 0016690-62.2011.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j.
28.04.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra
aplicação de pena de suspensão a servidores públicos municipais - Processo
Administrativo Disciplinar que correu sem qualquer eiva de nulidade ou ilegalidade -
Controle jurisdicional do ato administrativo se dá apenas na hipótese de ser ilegal o
ato, sem adentrar no seu mérito, quando este está embasado em motivação válida
Denegação da segurança mantida Precedentes Recurso não provido”. (9a Câmara de
Direito Público Apelação n. 1020045-64.2017.8.26.0114, Rel. Des. Rebouças de
Carvalho, j. 26.10.2017, g.n.).
Daí porque se considerou ausente o direito líquido e
certo invocado pelo impetrante, o que conduziu ao reconhecimento da carência de
ação e ao indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual e
inadequação da via eleita.
Como se vê, está correta a decisão agravada, razão
pela qual fica integralmente confirmada pelo Colegiado deste Órgão Especial, por
seus próprios fundamentos.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2001763-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6711/20 LHC
10
interno.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR